Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006921-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA - CPF: 009.062.428-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU A
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
. SERVIDOR PUBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR RECURSAL REVOGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO MEDIANTE PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Comprovado que o agravante recebe rendimentos acima da média nacional, entendo que o recurso não merece provimento, cabendo a manutenção da decisão que revogou o benefício.

2.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, não sendo o caso da recorrente.

3.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC, além do valor da Guia, autorizo, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de

efeito suspensivo interposto por
APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA
, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, no i
ncidente de
Impugnação à Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita
-
processo n° 56526.2015.811.0041
,
nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
-
Numeração Única: 40233 -45.2014.811.0041
,
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a impugnação, revogou o recolhimento de custas no final do processo, e autorizou o pagamento em seis parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente. (ID
Num. 2476833)

Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso, requerendo liminarmente a suspensão da decisão de primeiro grau, e deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50, alternativamente, seja deferido o recolhimento ao final da demanda, nos moldes do provimento no 18/2012 do CGJ.

Recurso recebido com efeito suspensivo. (ID Num. 2931871).

Contrarrazões ao ID Num. Num. 3078655.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal, pela hipótese não reclamar intervenção do Ministério Público (ID Num. 3757636).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra a decisão argumentando que nunca afirmou que vivenciava situação de miserabilidade, que seu salário é suficiente apenas para arcar com o sustento, que no curso da ação foi alterado o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 1.777.500,86 (um milhão setecentos e setenta e sete mil e quinhentos reais e oitenta e seis centavos), que o valor do pagamento das custas e taxa (R$ 19.038,53) a vista prejudicara o sustendo da família, que possui deferimento do benefício da gratuidade da justiça em outro processo, e que existe a possibilidade do recolhimento ao final da demanda.

É
cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3o, do NCPC,
in verbis:

Art. 5o (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Art. 98.
A pessoa

natural
ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A presunção de veracidade que goza a declaração de

hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por

provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2o, Código de Processo

Civil, o juiz pode indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (art.
99
,
§ 2o
,
CPC
).

O artigo 10 do Código de Processo Civil preconiza que:

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento

a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,

ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. ”

Foi oportunizado ao agravante manifestar sobre a impugnação antes da decisão, não havendo nulidade.

Verifica-se que a revogação do recolhimento de custas ao final do processo baseou-se no fato do impugnado auferir mensalmente a quantia liquida de R$ 13.762,23 (treze mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), na época, o que levou o juízo de origem a entender que o mesmo possui
condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo,
como bem apontou a decisão interlocutória recorrida. (ID Num. 2477221)

O agravante afirma que o valor da sua remuneração corresponde a R$ 11.326,65 (onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), e o que recolhimento das custas e taxa prejudicará seu sustento e de sua família, porém, em consulta ao portal da transparência estadual, verifica-se que a partir de janeiro de 2019 até a presente data o servidor recebeu rendimentos mensais (pós deduções) acima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que contradiz as alegações apresentadas.

É notório que a carreira da qual o agravante se enquadra é uma das melhores remuneradas pelo executivo estadual, o que por si só, de plano, não seria motivo único para não concessão do benefício pretendido, mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu.

Portanto, o agravante recebe rendimentos acima da média nacional e possui situação financeira presumidamente favorável, já que não trouxe nenhum documento para comprovar o contrário, cabendo a manutenção da decisão agravada.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, que não é o caso do recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "
o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim,
a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerent
e
" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2.
Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica
, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).
Destaquei.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC, além do valor da Guia de
R$ 19.038,53
(dezenove mil e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos),
autorizo
,
de ofício
, a ampliação do parcelamento das custas processuais iniciais em 15 (quinze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.
O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita
.” (N.U 1016058-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) Destaquei.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento, com a consequente revogação da liminar concedida, e de ofício, AUTORIZO o parcelamento das custas processuais iniciais na forma supra citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020